Tribunal: TJDFT
Processo: 0740459-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0740459-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL FERREIRA GONCALVES IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA O paciente – pronunciado pelos crimes de homicídio qualificado e roubo circunstanciado (arts. 121, § 2o, I, III e IV, e 157, § 2o, I, do CP) – teve a prisão preventiva decretada em 22.3.17, como garantia da ordem pública. Na sentença de pronúncia, de 14.9.18, a prisão foi mantida (ID 19718935, p. 18/9). E reavaliada a prisão, em 15.9.20, nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ, a prisão foi mantida, mais uma vez (ID 19718937). Sustenta a impetrante que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. E, preso há mais de três anos, ainda não foi possível realizar o julgamento pelo Tribunal do Júri em razão da pandemia da Covid-19. A legalidade da prisão cautelar do paciente foi examinada no HC 0711237-23.2020, no qual foi indeferida a liminar e, em 28.5.20, denegada a ordem pela 2a Turma Criminal. Consignou o acórdão: “A gravidade concreta dos crimes, evidenciada pelo modo como agiu o paciente – homicídio cometido em razão de disputa de “ponto de prostituição”, em concurso de pessoas, com extrema crueldade (diversas facadas), além subtração de pertences da vítima --, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (art. 312 do CPP). (...) Saliente-se que a sessão plenária foi adiada, a princípio, a pedido da defesa (ID 15982411, p. 1/3). Consoante informações prestadas: ‘A sessão plenária foi novamente redesignada para o dia 27/07/2020, em razão dos termos Portaria no 1, de 8 de março de 2013, deste Juízo, da Resolução no 314, de 20/04/2020, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, e da Portaria Conjunta no 50, de 29/04/2020, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT’ (ID 15981423, p. 1/5). Não há, pois, demora injustificada, mas decorrente da presente situação excepcional da pandemia que assola o mundo.” O habeas corpus, mera repetição do HC 0711237-23.2020, não é admissível. Se o objeto do habeas corpus - pedido e causa de pedir - é idêntico ao impetrado anteriormente, não havendo qualquer fundamento jurídico novo que justifique apreciar novamente a questão, inexiste interesse de agir. Não admito a impetração. Intime-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2020 Desembargador JAIR SOARES